Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-85.2021.8.11.0109
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000572-85.2021.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), KOTOVICZ & DIAS KOTOVICZ LTDA - EPP - CNPJ: 04.403.033/0001-33 (RECORRIDO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
S
D
A
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO DE CADASTRO AMBIENTAL (CC-SEMA). NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Violação à ampla defesa e contraditório.
O
processo

administrativo deve observar obrigatoriamente
o
contraditório
e
a
ampla defesa, conforme expressamente assegurado pela Constituição Federal
(art. 5º, LV, da CF). Nesse sentido: STJ
AgInt
no RMS n. 50.353/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 18/9/2024.

N
a
mesm
a direção
é
o entendimento da Turma Recursal: N.U 1001841-21.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 eTJMT 00006474820188110077 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022).

Em situações
similares à ora em
análise, a jurisprudência do e. TJMT
orienta
qu
e
:

"É ilegal e abusiva a suspensão de cadastro ambiental (CC-SEMA) sem a instauração de processo administrativo e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa ao interessado, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal."
(N.U 1043570-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2024, publicado no DJE 13/11/2024). No presente caso, em exame dos
processos
administrativ
o
s que tramitaram no IBAMA (ID 246365282/PJe2 e
ss
.
) e na SEMA (ID 246365284/PJe2)
consta
ta-se que não foi oportunizado
à
parte reclamante apresentar defesa quanto
à
penalidade de suspensão do cadastro ambiental (CC-SEMA)
e n
enhum documento complementar foi apresentado pela parte requerida. O juiz de primeiro grau assim
se
manifestou
sobre a questão
:
"É evidente que sem a apuração dos fatos, a empresa investigada já sofre a punição mais severa, o que, data vênia, parece-me violador de princípios erigidos em nossa Carta como dogmas constitucionais. Ainda que se possa objetar que a suspensão seria possível de aplicação, tendo-se em vista o princípio acautelatório, impedindo-se a continuidade da fraude, tenho que não seria ela possível à vista do atropelo aos princípios do devido processo legal, do direito ao contraditório e a ampla defesa e aquele de somente poder ser considerado culpado após o trânsito em julgado da decisão (art. 5º, LIII - LVII, CF)."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em
R$900,00
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000572-85.2021.8.11.0109

Origem
:

VARA ÚNICA DE MARCEL
Â
N
D
IA

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
KOTOVICZ & DIAS KOTOVICZ LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

KOTOVICZ & DIAS KOTOVICZ LTDA - EPP

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que
seu

cadastro

ambiental
(CC-SEMA)
foi

suspenso

ilegalmente

em

processo

administrativo
que
não
lhe

oportunizou
o
exercício
da
ampla

defesa
e
contraditório
.
Requereu
a
nulidade
do
ato

administrativo
que
suspendeu
o
seu
CC-SEMA.

Os autos foram inicialmente distribuídos na Justiça Comum
,
que

declinou
da competência em favor dos Juizados Especiais Cíveis, utilizando como base o IRDR Tema 1 autos 85560/2016.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que a suspensão do cadastro ambiental é
ilegal e abusiva
por violar os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Julgou procedentes os pleitos da inicial e determinou o imediato desbloqueio do CC-SEMA da parte reclamante.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada
sustentando que:

a) o ato administrativo impugnado é válido, visto que observou os limites legais; b) houve inserção de dados falsos no sistema de controle de crédito
s
florestais; c) não houve violação
aos princípio
s
do contraditório e ampla defesa; e d) o ato administrativo possui presunção de veracidade e legalidade. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024